Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707907-16.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS DORNELAS DA CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A apresentação posterior das razões de apelação pelo Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Estácio de Brasília (ID 77693553) torna desnecessária a atuação da il. Defensoria Pública. À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para, novamente, habilitar o referido núcleo de prática na defesa do réu. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2026 19:52:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator